Tribunal: TJSP
Processo: 2098520-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098520-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
VAGNER ALVIS DA SILVA VILA NOVA e Impetrante THIAGO MAZZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de Vagner Alvis da Silva Vila Nova. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098520-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42.656
2
Habeas Corpus no 2098520-63.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Adv. Dr. Thiago Mazzaro
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara das Execuções Criminais
Paciente: Vagner Alvis da Silva Vila Nova
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.656
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER
DEFERIDO
AO
PACIENTE
O
DIREITO
DE
PROGREDIR DE REGIME PRISIONAL, OU DE
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU
PRISÃO DOMICILIAR, POSTO QUE PREENCHE OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TAL, E DIANTE
DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19.
CASO EM QUE O PEDIDO FOI INTERPOSTO NO
JUÍZO PRÓPRIO, PARA APRECIAÇÃO, DEVENDO,
PORTANTO,
SER
AGUARDADO
O
SEU
JULGAMENTO, SOB PENA DE SUPRIMIR-SE UM
GRAU DE JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vagner
Alvis da Silva Vila Nova, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente como
autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que “foi condenado a uma pena privativa de liberdade total de 07 anos,
08 meses, e 12 dias em regime fechado, pelo artigo 157, § 2o, do Código
Penal” (fl. 02), alegando que ele “Iniciou o cumprimento de sua pena em
05-09-2004, portanto, já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da reprimenda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098520-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42.656
3
lhe fora imposta, e tem BOM comportamento carcerário, preenchendo os
requisitos objetivos e subjetivos tanto para o semiaberto, quanto para o
livramento condicional” (fl. 02, razão pela qual “Em 02-03-20 requereu a
progressão de regimes (doc. anexo), e a liberdade condicional, contudo,
devido a pandemia do covid-19, os processos físicos não estão tramitando,
assim, não serão julgados” (fl. 02), todavia, “O Paciente não pode continuar
no regime que não lhe pertence desde 26-09-19, data em que cumpriu o
requisito objetivo para usufruir das benesses” (fl.02). Argumenta, demais, que
a unidade prisional está superlotada, e “Com a supracitada superlotação, o
contato entre os presos é inevitável, e muito em breve quase todos os presos
se contaminarão” (fl. 04). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que
“mandem oficiar a Penitenciária de Irapuru para fornecerem com urgência o
boletim informativo e o atestado de conduta carcerária, documentos estes que
comprovarão o cumprimento dos requisitos a progressão”; que seja deferida
“a progressão de regimes e/ou Liberdade Condicional, permitindo ao paciente
cumprir a pena em Prisão Domiciliar enquanto durar a pandemia do
covid-19” (fl. 05), e “No mérito, dada a inércia do M.M. Juiz a quo, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, deferindo a
progressão ao regime semiaberto e a liberdade condicional em favor do
Paciente” (fl. 05) (fls. 01/05).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este writ.
Isso porque o pedido gerador deste remédio heroico diz respeito a
pretensão de sua utilização para concessão de benefício de natureza
estritamente executória, pleito que extrapola os limites do estreito campo de
atuação do habeas corpus, conforme os ditames do artigo 197, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098520-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42.656
4
Execução Penal.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: - "HABEAS
CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida aplicabilidade do
lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, nos termos do
artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução Penal) - Afastamento da aplicação
retroativa da Lei no 11.464/07 - Inadmissibilidade - O presente 'writ' não
é instrumento idôneo à concessão do benefício pleiteado, em razão da
matéria envolver a análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só
pode ser feito, em sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o
Agravo em Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte - 4a
Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em sede de
habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das
condições da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
E embora do esforço dispendido pelo impetrante, a matéria
atacada por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via, uma vez que
o writ não se presta para análise aprofundada de provas de cumprimento dos
requisitos para recepção do benefício pretendido, sob pena de ser subvertido
o sistema recursal.
Já se pronunciou esta Colenda Corte: - “Pretendida concessão de
benefício em sede de habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098520-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42.656
5
estudo abrangente das condições da prática delituosa, da personalidade
do condenado, de seu comportamento durante a vida carcerária e das
perspectivas para o retorno à vida em comunidade Impropriedade da
via eleita” (TJSP RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “As questões relativas à execução da pena demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos subjetivos e
objetivos, e impedem que se concedam benefícios por via de habeas
corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990, pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio idôneo para a
verificação da relevância dessas diligências no contexto probatório” (STJ
6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo Gallotti j. 05.06.2001 DJU
01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via inadequada para
apressar decisões a respeito de incidentes e questões relativas à execução
de penas, como na hipótese de pedido de progressão de regime
penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço Filho RT 24/447).
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não se presta a
determinar
progressão
de
regime,
livramento
condicional
ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito estreito
do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098520-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42.656
6
De se salientar, ainda, que o pedido aqui feito foi ajuizado em
sede de Juízo próprio, devendo, portanto, ser aguardado o seu julgamento em
Primeira Instância, sob pena de supressão de um grau de Jurisdição.
Assim, sob qualquer ângulo, não há que se falar, na espécie, de
empregar-se o remédio heroico como aqui feito, porquanto necessário o
estabelecimento do contraditório, e o exame do preenchimento dos requisitos
para concessão do benefício almejado.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663, do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou abuso a
ensejar o presente remédio constitucional.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em prol de
Vagner Alvis da Silva Vila Nova.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR